Tribunal: TJDFT
Processo: 0727159-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICAO PELO MOTIVO TORPE E PELO MEIO CRUEL. CIRCUNSTANCIADO PELA IDADE DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. RECURSOS PROVIDOS.
1. Em que pese a decisão de pronúncia consubstancie mero juízo de admissibilidade da acusação, preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal que, para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, deve haver a comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação. Assim, quando não houver o convencimento acerca da materialidade do fato, a despronúncia é a medida de rigor.
2. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito, o Juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.
3. Recursos providos.